Tribunal: STJ
Processo: 0232251-93.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 924796 - PE (2024/0232251-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ZELIA MARIA CARVALHO DO REGO FERNANDES
(PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de indicação de vícios previstos no art. 619 do Código
de Processo Penal implica o não conhecimento dos embargos de declaração,
conforme entendimento consolidado desta Corte (Súmula n. 284 do STF).
2. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47608199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 25bf24e7-d048-4739-83bd-e37e8dd4b795

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47608199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 25bf24e7-d048-4739-83bd-e37e8dd4b795

EDcl nos EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 924796 - PE (2024/0232251-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ZELIA MARIA CARVALHO DO REGO FERNANDES
(PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de indicação de vícios previstos no art. 619 do Código
de Processo Penal implica o não conhecimento dos embargos de declaração,
conforme entendimento consolidado desta Corte (Súmula n. 284 do STF).
2. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por SÉRGIO SOARES DOS
REIS contra acórdão da Quinta Turma assim ementado (fl. 215):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. AUSÊNCIA
CORPUS
DE VÍCIOS PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA47608214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Código de Controle do Documento: e83c4627-e009-40d5-ac83-de0f6348339c

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios processuais no acórdão
embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Não se verificou a existência de vícios processuais no acórdão embargado, uma vez
que as razões da decisão foram expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

O embargante requer seja refeita a dosimetria da pena.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem ser conhecidos.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
No presente caso, verifico que a parte embargante, nestes segundos embargos,
sem apresentar nenhum argumento sobre a existência de vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, repisa os fundamentos de mérito.
Assim, carecendo de requisito formal - indicação de vício de embargabilidade
-, inviável o conhecimento dos embargos de declaração (Súmula n. 284 do STF).
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DO
MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619
do CPP.
2. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a ausência
de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por
Documento eletrônico VDA47608214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Código de Controle do Documento: e83c4627-e009-40d5-ac83-de0f6348339c

descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula
n. 284 do STF (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe de
).
15/3/2017
3. Não há que se falar em existência de omissão quanto ao mérito do recurso especial,
porquanto o agravo regimental, ora impugnado, não fora conhecido por incidência do óbice
prescrito na Súmula n. 182/STJ.
4. A parte recorrente, no presente recurso, limita-se a sustentar o mérito do recurso
especial, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Ocorre que as referidas teses
encontram-se dissociadas do acórdão embargado, que tratou apenas da aplicação da Súmula
182/STJ, incidindo, assim, a Súmula 284/STF.
5. É nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa,
situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
6. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.384.605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
27/11/2023

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47608214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Código de Controle do Documento: e83c4627-e009-40d5-ac83-de0f6348339c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0232251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 924.796 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000738820238260996 00011425920118170760 05258431
11425920118170760 200000738820238260996 5258431 738820238260996
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SÉRGIO SOARES DOS REIS
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ZELIA MARIA CARVALHO DO REGO FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ZELIA MARIA CARVALHO DO REGO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551911605584047@
2024/0232251-0 - HC 924796 Petição : 2025/0016212-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47604986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 4013191E-B53C-42C9-B7A9-C30618EABE88